Tribunal: TJSP
Processo: 1076647-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Sentença de improcedência – Reforma parcial – Aplicação das regras do CDC – Ausência de irregularidade na cobrança de tarifa de cadastro – Teses firmadas pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331/RS) – Contratação de seguro prestamista, sem oportunizar a escolha do consumidor, configurando venda casada –

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Sentença de improcedência – Reforma parcial – Aplicação das regras do CDC – Ausência de irregularidade na cobrança de tarifa de cadastro – Teses firmadas pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331/RS) – Contratação de seguro prestamista, sem oportunizar a escolha do consumidor, configurando venda casada – Abusividade reconhecida – Aplicação das teses adotadas nos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Taxa de juros remuneratórios que não encontra óbice constitucional ou legal – Preliminar rejeitada – Apelação provida em parte.